Tribunal: TJSP
Processo: 1026346-56.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1026346-56.2019.8.26.0114/50000,
da Comarca de Campinas, em que é embargante RONALDO
APARECIDO ANDRETTO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1026346-56.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 45517 - LST
2
VOTO: 45517
EDCL. N
:1026346-56.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas
EMBTE. : Ronaldo Aparecido Andretto
EMBDO. : Banco do Brasil S/A
Embargos de declaração. Alegação de
contradição.
Vício
verificado.
Honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$3.000,00. Embargos
acolhidos.
Ronaldo Aparecido Andretto opõe estes
declaratórios visando a infringência do acórdão que julgou
desprovido o recurso do banco réu [fls. 253/264]. Afirma que
o acórdão seria contraditório ao majorar os honorários
advocatícios sobre o valor da condenação [fls. 1/4]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são acolhidos.
De fato, o acórdão embargado padece de
vício, pois os honorários advocatícios foram fixados sobre o
valor da condenação quando não houve condenação a valor
específico.
Assim, retifica-se o acórdão embargado
para que os honorários advocatícios sejam fixados, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1026346-56.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 45517 - LST
3
equidade, em R$3.000,00, dado o baixo valor dado à causa, o
que se faz para remunerar o trabalho adicional realizado em
sede recursal, em respeito ao art. 85, §§2o, 8o e 11, CPC.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica